Tribunal: STF
Processo: HC 187405
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro NEFI CORDEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 583.630/PB.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, do Código Penal). 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado:
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1) TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PLEITO NÃO ARGUIDO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2) FUNDAMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXPOSIÇÃO CIRCUNSTANCIADA DO FATO, SUPOSTAMENTE, CRIMINOSO. ACUSADOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS. CLASSIFICAÇÃO DO CRIME. PEÇA PÓRTICA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PLASMADOS NO ART. 41, DO CPP. REPRESENTANTE MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU QUE IMPUTOU AO PACIENTE A ARTICULAÇÃO DOS HOMICÍDIOS OBJETOS DA AÇÃO PENAL Nº 0000108-05.2019.815.0411. 3) TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. EMBASAMENTO SATISFATÓRIO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CRIME MOTIVADO POR, SUPOSTAMENTE, ESTAREM AS VÍTIMAS ATRAPALHANDO A EXTRAÇÃO ILEGAL DE AREIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM SIGILO, POR TEMOR DAS TESTEMUNHAS. 4) ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAS FAVORÁVEIS DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA. CONJUNTURA QUE NÃO OUTORGA O DIREITO SUBJETIVO À LIBERDADE PROVISÓRIA. 5) FUNDAMENTO DO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO EM FASE DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. 6) WRIT CONHECIDO EM PARTE, DENEGADA A ORDEM NA PARTE CONHECIDA E JULGADO PREJUDICADO A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. 
    1) A impossibilidade de utilização de dados obtidos pela interceptação telefônica não foi alvo de deliberação por parte do Juízo da Comarca de Alhandra, razão pela qual tal pleito não pode ser apreciado, sob pena de configurar supressão de instância. 
    2) A alegada inépcia da inicial não merece guarida, porquanto a denúncia contém a exposição circunstanciada do fato, em tese, criminoso, bem como as qualificações dos acusados e a classificação do crime, atendendo, dessa forma os requisitos plasmados no art. 41, do Código de Processo Penal.- STJ: “nos crimes de autoria coletiva, como no caso em análise, a denúncia é válida mesmo se não individualizar minuciosamente as condutas de cada um dos réus, mas desde que demonstre um liame entre a sua ação e a suposta prática criminosa, possibilitando a razoabilidade da imputação e o exercício da ampla defesa. Dessa maneira, a peça inicial não apresenta vícios de legalidade suficientes a ensejar sua nulidade.” (AgRg no REsp 1525199/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016).
    3) Diante da certeza da existência do crime e de veementes indícios de autoria, configurada, ainda, a ocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a preventiva, tem-se por correta a adoção da medida de prisão preventiva, fundando-se o decreto na necessidade de se garantir a ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.- Em análise cautelosa, observo que as decisões encontram-se devidamente fundamentadas, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo possível identificar os motivos de fato e de direito que as embasaram.- O motivo dos homicídios perpetrados contra José Bernardo da Silva e Paulo Rodrigo Freitas Celestino ocorreu devido às vítimas, supostamente, estarem atrapalhando a exploração ilegal de areia por parte do beneficiário, fato que demonstra, concretamente, a periculosidade do paciente, pondo em risco a ordem pública. 
    4) STJ: “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese”. (HC 508.163/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)
    5) Em consulta processual realizada na página eletrônica do TJPB, a instrução processual já se encontra finalizada, com a audiência de instrução e julgamento realizada, autos devolvidos do Ministério Público e expedidas notas de foro para intimação das defesas para tal desiderato.- “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. (Súmula 52 do STJ) 
    6) WRIT CONHECIDO EM PARTE, DENEGADA A ORDEM NA PARTE CONHECIDA E JULGADO PREJUDICADO A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
    Contra esse julgado, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Ministro Relator (Doc. 4). 
    Nesta ação, o impetrante sustenta: (a) além de a decisão da quebra do sigilo telefônico não observar os ditames legais de imprescindibilidade ante outros meios de prova e outros indícios e caminhos de investigação, observa-se que até o presente momento não foi dado à defesa técnica o acesso às gravações in natura das interceptações, ressaltando que já fora concluída a instrução processual, ocasionando grave prejuízo à defesa, assim como mácula a Súmula Vinculante 14 do STF; (b) a segregação acautelatória do Paciente, ‘concessa vênia’, carece de fundamentação; e (c) o Paciente está com a sua liberdade restringida há 12 meses em decorrência de uma decisão que impõe nítido excesso de prazo. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade processual, assim como revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente